Tribunal: TJPA
Processo: 0011187-40.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011187-40.2017.8.14.0035
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: RAIMUNDO FARIAS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO NO SERVIÇO. VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO SUPORTADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 48 HORAS. CONDUTA SEM O MÍNIMO DE GRAVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Autor que teve o valor R$ 1.505,33 indevidamente retirado de sua conta corrente.

2.

Réu ao ser informado do problema e reconhecer o erro estornou o dinheiro em 48 horas.

3.

Precedentes do STJ de que, no caso de falha na prestação do serviço, o dano moral não pode ser presumido.

4.

No caso de dano moral, considerando o seu caráter subjetivo, atribuir o ônus da prova de forma diversa da regra geral do artigo 373, do CPC, seria impor um ônus impossível ao réu.

5.

No caso, os autores não conseguiram se desincumbir de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o prejuízo por ele sofrido no curto tempo em que ficou privado de dispor do seu dinheiro.

6.

Sem prova do fato constitutivo do direito, ou seja, sem a comprovação do dano sofrido, apenas o defeito na prestação do serviço, é insuficiente para imputar responsabilidade civil ao agente

7.

Recurso de apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido liminar de tutela de urgência com indenização por danos morais, oriunda da Vara Única da Comarca de Óbidos, interposto por
Banco do Estado do Pará,
contra sentença que julgou procedente o pedido do autor da ação, extinguiu o processo com resolução do mérito para declarar a ilegalidade da retenção do saldo do salário da conta corrente e condenar o banco recorrente a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização pelos danos morais causados.

Em sua exordial (ID 2060017), o autor da ação, ora apelado, aduz que é correntista do banco apelante, instituição pela qual recebe o seu salário de servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Relata que no dia 19/12/2017, ao tentar sacar certa quantia da conta, foi surpreendido com a insuficiência de saldo. Procurou o gerente do banco para esclarecer o ocorrido, momento em que foi informado que o fato era um equívoco do banco, motivo pelo qual o gerente providenciaria a imediata devolução dos valores indevidamente debitados. Entretanto, passados dois dias da ocorrência, não houve nenhum estorno dos valores para a conta corrente do autor da ação. Aduz que o ato ilegal do banco lhe causou inúmeras privações, inclusive o risco de não poder proporcionar à família uma ceia de natal, considerando o período em que o infortúnio lhe acometeu.

Alega que o fato perpetrado pelo banco ocorreu ao arrepio da lei, principalmente por se tratar de valores advindos de salário, violando o artigo 833, IV, do CPC. Afirma ainda que a conduta do banco deve ser considerado ilícito civil, dando azo a sua responsabilização pelos danos morais causados.

Requereu a condenação do banco a devolução de R$ 1.505,33 (mil, quinhentos e cinco reais e trinta e três centavos), devidamente atualizado, além da condenação em danos morais, na monta de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contestação (fls. 30/38 dos autos físicos, ID 2060022), o BANPARÁ, ora apelante, alegou que o débito indevido na conta corrente do autor da ação ocorreu em razão de “parametrização sistêmica”, contudo, 48 (quarenta e oito) horas após a reclamação realizada pelo correntista, o dinheiro foi integralmente restituído, sem gerar qualquer prejuízo ao requerente. Aduz que o fato não passou de mero aborrecimento e que o STJ possui precedente no sentido de que o fato capaz de configurar dano moral é a ausência de providências pelo banco em tempo hábil.

Após a réplica dos autores, o juízo despachou anunciando o julgamento antecipado da lide, considerando que as provas produzidas até o momento já eram suficientes para a resolução da demanda.

O juízo de origem prolatou sentença (fl. 63/67 dos autos físicos, ID 2060026) reconhecendo a ilegalidade da conduta do banco ao reter o salário do autor. Sustentou que o dano moral ficou devidamente comprovado, visto que o problema trouxe inegável transtorno ao autor ao ter abalado seu crédito e sua reputação, independente da prova dos prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. Ao fim, julgou procedente “o pedido formulado na inicial, para declarar a ilegalidade da retenção do saldo de salário da conta do requerente e condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a partir da citação.”

O réu apresentou apelação (fls. 71/75 dos autos físicos, ID 2060027) ratificando os argumentos de defesa em contestação no sentido de que para configuração do dano moral seria necessário que o banco tivesse agido com desídia ou desleixo na solução do problema enfrentado pelo seu correntista, o que não se verificou no caso, uma vez que o dinheiro foi estornado para a conta do autor da ação em 48 (quarenta e oito) horas. Alega que o requerente não especificou em suas alegações quais foram os constrangimentos enfrentados. O fato não foi capaz de causar qualquer repercussão em sua vida moral ou social. Em caso de reconhecimento do dano, aduz que o valor da condenação foi desproporcional, tendo em vista a brevidade com que o dinheiro foi devolvido à posse do autor. Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente ou, sucessivamente, a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

Ausência de contrarrazões do apelado, conforme certidão de fl. 83 dos autos físicos (ID 2060028).

Recebi o recurso por distribuição em 06.08.2019.

É o relatório.

Inclua-se o processo para julgamento na sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 15 de janeiro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação na qual o autor pretende a reparação por eventuais danos morais sofridos em razão do banco ter retido por 48 (quarenta e oito) horas o valor de R$ 1.505,33 (mil, quinhentos e cinco reais e trinta e três centavos). O juízo de origem prolatou decisão julgando procedente o pedido por entender que o fato foi suficiente para gerar um abalo moral ao autor. O réu, ora apelante, construiu seu inconformismo na alegação de que o requerente não especificou em suas razões quais foram os constrangimentos enfrentados e que o fato não foi capaz de causar qualquer repercussão em sua vida moral ou social. O dano moral só ficaria configurado se o banco agisse com desídia na resolução do problema.

Pois bem, o artigo 186 do Código Civil afirma que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

O conceito de ato ilícito, portanto, está vinculado a uma conduta contrária ao direito (antijurídica). Segundo a regra exposta no artigo 186, para caracterização do ilícito gerador da responsabilização é necessária a presença, além da antijuridicidade, da culpabilidade, do dano e do nexo causal.

Mesmo em relações de consumo, onde a responsabilidade é objetiva, a existência do ato ilícito e do nexo de causalidade são exigíveis para reconhecer a responsabilidade civil.

Portanto, é necessário que os fatos ocorridos na relação entre as partes possuam uma das características acima elencadas para que o ato seja imputado como ilícito e, consequentemente, os autores tenham suportado danos morais.

Dito isso, no caso concreto, entendo que os fatos esgrimidos pelo autor são insuficientes para caracterizar eventuais danos morais sofridos.

É bom ressaltar que o conceito jurídico de dano é toda lesão infligida a um bem juridicamente protegido, causando prejuízo de ordem patrimonial ou extrapatrimonial. Ademais, uma das características do dano é que a conduta perpetrada possua um mínimo de gravidade, de modo que o prejuízo sofrido não seja insignificante.

Pela dinâmica dos fatos, é incontroverso que houve um defeito no serviço prestado pelo banco, qual seja, a supressão de numerário da conta corrente do autor da ação. Todavia, em sua contestação, o réu apesar de reconhecer que houve um erro, demonstrou que o valor foi integralmente devolvido dois dias depois, conforme extrato da conta anexado à fl. 40v dos autos físicos (ID 2060022). Nesse período em que ficou privado de dispor de seu dinheiro, o autor da ação não conseguiu comprovar nenhum prejuízo sofrido, além do mero aborrecimento. Não ficou caracterizado na ação do réu, pelo rápido tempo em que solucionou o dissabor do autor, o mínimo de gravidade na conduta apta a caracterizar um descumprimento de dever.

As meras alegações do autor são incapazes de demonstrar qualquer abalo sofrido pelo defeito no serviço bancário, além dos meros dissabores cotidianos.

Observo que não é possível falar em inversão do ônus da prova em razão do caráter subjetivo do dano moral. Dito de outra forma, seria impor um ônus impossível ao réu obrigá-lo a demonstrar que o autor não sofreU abalo por eventual defeito no serviço. Dessa forma, a distribuição do ônus da prova deve ser feita na forma da regra geral do artigo 373, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que, em casos semelhantes a esse, ou seja, de defeito na prestação do serviço, o dano moral não pode ser presumido, mas demonstrado pela parte. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO TELEFÔNICO. DANO MORAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não ocorreram os alegados danos morais, constituindo-se o fato em mero dissabor.

2. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Não há, in casu, dano moral presumido, porquanto inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 703.976/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015) (grifei)

Seguindo o precedente da Corte Superior, esta 2ª Turma de Direito Privado julgou em 29.10.2019 a apelação n.º 0000257-96.2002.8.14.0065, cujo Acórdão n.º 209.135, publicado em 01.11.2019, assentou que o caráter subjetivo do dano moral impõe que o ônus da prova seja distribuído conforme a regra do artigo 373, do CPC, ou seja, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o dano sofrido em razão da conduta do réu.

No caso concreto, entendo que o autor não conseguiu se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consequentemente, apenas o defeito na prestação do serviço, sem a comprovação do dano sofrido, é insuficiente para imputar responsabilidade civil ao agente.

Assim, sem a demonstração do dano suportado pelo autor, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e julgar improcedente os pedidos formulados pelo autor da ação.

Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, condeno o autor da ação as verbas sucumbenciais na razão de 15% sobre o valor atualizado da causa. Esta parte da decisão fica suspensa tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 11/02/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2020